Tribunal: STF
Processo: ARE 1556934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 54, p. 21): 



    ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. ANULAÇÃO VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALOR DA TERRA NUA (A SER RESTITUÍDO). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 677/STJ. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 



    1. Está-se diante de Cumprimento de Sentença originado de Desapropriação por Interesse Social, que teve por objeto imóvel rural doado aos expropriados pelo Estado do Paraná. 



    2. Embora anuladas a doação das terras de fronteira e a desapropriação em Ação Civil Pública, foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça o direito à indenização por benfeitorias e aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinada a devolução dos valores relativos à indenização pela terra nua, sacados pelos expropriados. 



    3. Não se pode imputar ao INCRA a responsabilidade pela suspensão da Desapropriação, que se deu com fundamento na necessária definição da titularidade da área, inicialmente por decisão judicial nos próprios autos e, após, pela liminar deferida em Ação Civil Pública, e que se prorrogou, ao menos em um momento inicial, pela ausência de iniciativa dos expropriados em providenciar a regularização de domínio determinada pelo Juízo. 



    4. O executado cumpriu com sua obrigação, efetuando o depósito da indenização por benfeitorias e dos honorários advocatícios, que foram previamente liquidados e definidos em Embargos à Execução, e o depósito de tais valores requisitados via precatório configurou pagamento, nos termos do Decreto-Lei 3.365/41, não sendo cabível, apesar do longo trâmite da demanda e da indisponibilidade dos valores, a incidência de juros de mora. 



    5. Efetuado o depósito, a atualização dos valores passará a ser regida pelas regras aplicáveis aos depósitos judiciais federais custodiados pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 9.289/96. 



    6. Não se está diante de hipótese da suspensão determinada pela nova afetação do Tema 677/STJ, eis que expressamente ressalvada, no julgamento da afetação, a tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, relativas ao valor depositado judicialmente e atualizado pela instituição financeira depositária (Questão de Ordem acolhida no REsp 1.820.963/SP, acórdão publicado no DJe de 28/10/2020). 7. Análise conjunta dos Agravos de Instrumento n°s 5005438- 35.2021.404.0000, 5005442-72.2021.404.000 e 5010477- 13.2021.404.000.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §5°; 5º, XXII e XXIV, e 184, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 95, p. 16):



     “no caso concreto, conforme excerto reproduzido acima, o precatório foi apresentado antes do dia 1º de julho de 1997, de modo que o INCRA tinha a obrigação de efetuar o pagamento até o final do exercício seguinte (1998). 



    45. O pagamento realizado após esse prazo torna imperiosa a incidência dos consectários legais, inclusive juros de mora.” 



    Afirma-se, ademais, que (eDOC 95, p. 12): 



    “Não tendo havido a efetiva entrega dos valores ao credor, portanto, não se pode admitir a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública pelos critérios de remuneração da caderneta de poupança, sob pena de flagrante violação ao direito de propriedade e justa indenização.”



    Alega-se, ainda, ser devida a incidência de juros por pagamento de precatórios fora do prazo constitucional, nos seguintes termos (eDOC 95, p. 15) : 



    Não obstante o prequestionamento da matéria, inclusive pela via dos embargos de declaração de evento 36, a decisão integrada pelos eventos 22 e 45 não aplicou os consectários de juros moratórios sobre o valor depositado em juízo fora do prazo estabelecido no art. 100, §5 2 , da Constituição Federal no âmbito do Precatório TRF4 n° 97.04.35636-6/PR sob o argumento de que a questão não teria sido enfrentada pela instância de origem. 



    41. Sem prejuízo da discussão em recurso especial sobre a possibilidade de o TRF4 ter analisado o tema, por se tratar de questão de ordem pública e não configurar supressão de instância, tem-se que a decisão recorrida incorreu em violação direta ao citado dispositivo constitucional. 



    A Presidência do TRF4 deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 283, 282, 356 e 279 do STF (eDOC 122).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal a quo assim se manifestou (eDOC 54, p. 11-18):



   “1.2) Juros pelo pagamento do precatório fora do prazo constitucional



    Quanto ao suposto pagamento a destempo do precatório (fora do prazo constitucional), tal ponto não foi suscitado e sequer analisado na origem, de modo que sua análise pela Turma configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual se deixa de apreciar o pedido de incidência de juros de mora com base em tal fundamento.



    1.3) Correção monetária 



    Posto que, uma vez efetuado o depósito, a atualização dos valores já depositados deverá se dar pelas regras aplicáveis aos depósitos judiciais federais custodiados pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto no art. 11, §1º, da Lei nº 9.289, de 04/07/1996 (...)



    Resta afastada, portanto, a possibilidade de correção pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, pela aplicação direta do IPCA-E ou por outro índice que não o previsto na Lei n° 9.289/96.



    1.4) Juros e correção monetária previstos na Lei n° 11.960/09 



    De qualquer sorte, é necessário esclarecer que a correção dos depósitos judiciais pelo índice da caderneta de poupança se dará em razão do previsto na mencionada Lei n° 9.289/96, e não pela Lei n° 11.960/09, eis que o Tema 905/STJ, ao dispôr sobre os consectários legais incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública, expressamente afasta sua incidência nas desapropriações:



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 



No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.



    1.5) Valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional 



    De outro lado, tem-se que os valores existentes na conta judicial foram transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. 



    Tal transferência, pelos mesmos motivos já referidos quanto à inexistência de mora, não terá o condão de permitir a incidência de juros moratórios. 



    Faz-se necessário verificar a possibilidade de mero estorno para a conta de origem, em lugar de expedição de novo precatório. 



    A Lei nº 13.463/2017, que dispõe sobre os recursos destinados ao pagamento de precatórios e RPVs federais, determinou, em seu art. 2º, que "ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.



    (...)



    Portanto, a única forma viável de reaver os valores já transferidos é a nova requisição dos mesmos. 



    Nos termos do art. 3° da Lei n° 13.463/17, a nova requisição deverá observar a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período:



    Art. 3º Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor. 



    Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período. 



    Portanto, deverá ser expedido novo precatório dos valores correspondentes à indenização por benfeitorias e aos honorários advocatícios, observada a ordem cronológicas do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período, no caso concreto entendida como correção monetária, sem o cômputo de juros moratórios, como acima definido.



    3.3) AI 5010477-13.2021.404.0000 (agravante: INCRA) 



    Recurso provido, para o fim de reconhecer que o depósito do valor requisitado em conta vinculada ao Juízo da desapropriação operou a quitação do valor devido a título de indenização por benfeitorias e de honorários advocatícios sucumbenciais, para determinar que a correção monetária dos mesmos se dê pelas regras aplicáveis aos depósitos judiciais federais custodiados pela Caixa Econômica Federal, conforme disposto no art. 11, §1º, da Lei nº 9.289/96, para afastar a incidência de juros moratórios sobre tais valores. 



    Consigne-se que, embora afastada a incidência da Lei n° 11.960/09, tal pedido foi formulado pelo INCRA apenas em caráter subsidiário, o que não altera o provimento do recurso interposto pela Autarquia.”



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo, decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Leis nº 13.463/2017 e 9.289/96), bem como no tema 905 do STJ.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao pagamento, ou não, do precatório em destempo, quanto à necessidade de expedição de novo precatório, assim como a atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se com as seguintes ementas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Compensação. Precatório. Alegação de redução do principal do débito. Tribunal de origem que decidiu a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 660 da RG. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1511122 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1413376 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1251920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente